Tribunal: STF
Processo: HC 50280
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-20
Data de publicação: 1972-10-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADES ACASO OCORRENTES NO INQUERITO POLICIAL NÃO
CONTAMINAM A AÇÃO PENAL EM QUE RENOVADAS AS PROVAS PRODUZIDAS NO
CURSO DAQUELE PROCEDIMENTO PERSECUTORIO, TÃO SÓ DESTINADO A
PROPORCIONAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEMENTOS PARA O OFERECIMENTO DA
DENUNCIA. NÃO E O "HABEAS CORPUS" IDONEO AO REEXAME DA PROVA. ORDEM
DENEGADA.